Tribunal: TJBA
Processo: 8065943-36.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8065943-36.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: BRUNO RIO BRANCO FREIRE DAGUIAR Advogado(s): RICARDO LUIZ SERRA SILVA JUNIOR, CLERISTON PITON BULHOES, JACQUELINE BRITO DOS SANTOS AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL Advogado(s): PJ09 ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. EXISTÊNCIA DE PATRIMÔNIO E APLICAÇÕES FINANCEIRAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BRUNO RIO BRANCO FREIRE DAGUIAR contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Comercial de Salvador/BA, nos autos de Ação Ordinária Revisional de Contrato, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça por ausência de comprovação de hipossuficiência econômica, determinando o recolhimento das custas iniciais no prazo legal, sob pena de extinção do feito. O magistrado de origem fundamentou o indeferimento na constatação de patrimônio líquido superior a R$ 60.000,00, existência de aplicações financeiras diversificadas e despesas mensais expressivas. O agravante sustenta perceber renda mensal aproximada de três salários mínimos e afirma que as aplicações financeiras não configuram disponibilidade imediata, alegando que o pagamento das custas iniciais, no valor de R$ 2.369,40, comprometeria sua subsistência. Após diligência determinada em segundo grau, foram juntados novos documentos, sendo parcialmente deferido o efeito suspensivo. II. Questão em discussão 2. A controvérsia posta nos autos reside em aferir se os elementos constantes dos autos demonstram insuficiência de recursos apta a justificar a concessão da gratuidade da justiça à pessoa natural, à luz do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal e do art. 98 do CPC, bem como se a existência de patrimônio e aplicações financeiras afasta a presunção relativa de hipossuficiência decorrente da declaração apresentada. III. Razões de decidir 3. A assistência jurídica gratuita é assegurada àqueles que comprovarem insuficiência de recursos, sendo a declaração de hipossuficiência dotada de presunção relativa, passível de elisão diante de elementos concretos que evidenciem capacidade financeira. 4. A documentação apresentada revela a existência de aplicações financeiras relevantes, além de despesas anuais e padrão de consumo incompatíveis com a alegada condição de vulnerabilidade econômica. 5. A necessidade de resgate de investimentos para custeio de despesas processuais não caracteriza, por si só, hipossuficiência, pois o benefício visa assegurar o mínimo existencial, e não preservar patrimônio ou evitar redução de capital. 6. Ausente demonstração inequívoca de que o pagamento das custas comprometeria a subsistência do agravante, mantém-se a decisão que indeferiu a gratuidade. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. A declaração de hipossuficiência econômica formulada por pessoa natural possui presunção relativa, podendo ser afastada por elementos concretos que evidenciem capacidade financeira; 2. A existência de patrimônio e aplicações financeiras aptas a suportar as custas processuais afasta o direito à gratuidade da justiça, ainda que implique resgate de investimentos.”. Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO de n.° 8065943-36.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante BRUNO RIO BRANCO FREIRE D’AGUIAR e como agravado CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator. Sala de Sessões, ___ de ________ de 2026. Presidente Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a) de Justiça